Tribunal: TCU
Processo: 016.398/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 48500005329 e códigoUasg 323028 (Objeto: REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR)

Inteiro teor:
Acórdão 6373/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, III do Regimento Interno/TCU, em não-conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade e pressupostos de legitimidade previstos no art. 237, do RI/TCU e arquivar os autos, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.398/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: Giselle Rejane Louzeiro Gomes (272667/OAB-SP). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.